Tribunal: TJPA
Processo: 0803023-90.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2020-11-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803023-90.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

AGRAVADO: DORILENA CARDOSO MELO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. A DECISÃO AGRAVADA FOI A QUE DEFERIU A TUTELA DE URGENCIA DETERMINANDO QUE A AGRAVANTE NO PRAZO DE 24H (VINTE E QUATRO) HORAS CONTADOS DA INTIMAÇÃO AUTORIZE E CUSTEIE A RENOVAÇÃO DO PERÍODO DE INTERNAÇÃO DA AUTORA/AGRAVADA NO HOSPITAL, SEM COMPLEMENTAÇÃO DE VALORES. APLICOU MULTA DIÁRIA NO VALOR DE R$1.000,00 (HUM MIL REAIS). DECISÃO CORRETA.

AUSENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. DIREITO À VIDA. GARANTIA CONSTITUCIONAL. PRESENTE O PERICULUM IN MORA NO SENTIDO INVERSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0803023-90.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA LTDA

ADVOGADO: ISAAC COSTA LAZARO FILHO

AGRAVADO: DORILENA CARDOSO MELO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto pela HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA LTDA em face da decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação de Tutela e Indenização por Danos Morais ajuizada por DORILENA CARDOSO MELO.

A decisão agravada foi a que deferiu a tutela de urgência para determinar que a ora agravante, no prazo de 24h (vinte e quatro) horas contados da intimação da decisão, autorize e custeie a renovação do período de internação da autora/agravada no hospital onde se encontra, sem a necessidade de complementação de valores. Em caso de descumprimento, aplicou multa diária no valor de R$1.000,00 (hum mil reais).

Ressalta que no momento da contratação, a agravada teve acesso a todos os planos fornecidos pela empresa, tendo a liberdade para escolher entre diversos produtos hospitalares existentes, porém, optou por pactuar com a contratação de um produto exclusivamente ambulatorial, que não assegura internação, apenas tratamentos mais simples.

Aduz que, muito embora tenha autorizado todo o atendimento ambulatorial necessário à investigação e mitigação dos sintomas apresentados pela agravada, negou a autorização para a cirurgia, isto feito em total exercício regular de direito, com base na Lei 9.656/98 e na Resolução nº13 do CONSU.

Por fim, requer que seja concedido o efeito suspensivo ao presente agravo.

Juntou documentos às ID.1663114/1663224.

Às ID.1774682 foi indeferido o efeito suspensivo.

Consta Certidão às ID.2354598 informando que decorreu o prazo sem que tenham sido apresentadas as contrarrazões ao presente recurso.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento.

É o relatório.

Belém,

de

de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,

que
deferiu a tutela de urgência para determinar que a ora agravante, no prazo de 24h (vinte e quatro) horas contados da intimação da decisão, autorize e custeie a renovação do período de internação da autora/agravada no hospital onde se encontra, sem a necessidade de complementação de valores. Em caso de descumprimento, aplicou multa diária no valor de R$1.000,00 (hum mil reais).

É cediço que para a concessão da medida de urgência é imprescindível a presença dos requisitos previstos em Lei, que são: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, é preciso que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art.300 do CPC. Vejamos:

Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Essas exigências deverão comparecer nos autos para demonstrar cabalmente ao Magistrado, o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de ponderação na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

Analisando detidamente os autos, bem como os documentos acostados, verifico não estar presente a probabilidade de provimento do recurso, já que o direito à saúde, garantido constitucionalmente, tem prevalecido em detrimento de quaisquer barreiras contratuais dos planos de saúde, quando se mostra necessária a realização de um procedimento médico, mesmo quando este, à princípio não estaria disponível ao usuário.

Portanto, entendo ainda, estar presente o
periculum in mora
no sentido inverso, eis
que a questão posta aos autos se trata de matéria onde o bem jurídico tutelado é a saúde, de modo que o descumprimento da decisão estipulada pelo Magistrado causará maior dano para a agravada, que precisa da realização de tal procedimento.

Vejamos o entendimento Jurisprudencial:

EMENTA: PROCESSO CIVIL.
AGRAVO

INTERNO
EM
AGRAVO
DE INSTRUMENTO. RECURSO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PRESCRIÇÃO DO MÉDICO QUE ACOMPANHA O PACIENTE. CONSTATADA A EVOLUÇÃO DA DOENÇA ATRAVES DE DOCUMENTOS MÉDICOS. CONDUTA ABUSIVA DO PLANO DE SAÚDE AO NEGAR COBERTURA DO
MEDICAMENTO
CONSIDERADO
ESSENCIAL PELO MÉDICO PARA O TRATAMENTO. JURISPRUDENCIA DO STJ. AUSENCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO PELA AGRAVANTE E PATENTE O PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO INVERSO À SAÚDE DO AGRAVADO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS. DECISÃO MANTIDA. Recurso conhecido e desprovido. (TJE/PA. Agravo
nº
0003463-90.2017.8.14.0000. Relator: Desa. Maria do Ceo Maciel Coutinho. Julgado em: 18/06/2018).

Sendo assim, por tudo o que foi exposto, Conheço do Recurso e Nego-lhe Provimento, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 10/12/2020